Tribunal: TJDFT
Processo: 0748282-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO D A VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA (SUSCITADO). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PREVISÃO DO LOCAL DO PAGAMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.
2. Cinge-se a controvérsia a definir o juízo competente para processar a Execução de Título Extrajudicial.
3. Competência para processar e julgar execução de nota promissória é definida a partir do local destinado ao seu pagamento (art. 54, § 2o do Decreto 2.044/1908). Trata-se de hipótese de competência relativa em relação à qual não configurada qualquer excepcionalidade autorizadora da declinação de ofício, não configurada escolha aleatória de foro (art. 65 do CPC, Enunciado 33 da Súmula do STJ).
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília)